Tribunal: TJSP
Processo: 2286931-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Alexsandro Clementino Ferreira, alegando constrangimento ilegal pela decretação de prisão preventiva após descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Alexsandro Clementino Ferreira, alegando constrangimento ilegal pela decretação de prisão preventiva após descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da decretação da prisão preventiva diante do descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento das medidas cautelares impostas, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. A decisão está fundamentada na não localização do paciente e na ausência de comparecimento aos atos processuais, o que justifica a necessidade da custódia cautelar. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem de habeas corpus denegada. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 282, § 4o, art. 312, § 1o, art. 366. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 1.001.788/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. STJ, HC n. 595.054/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe de 19/10/2020. STJ, AgRg no HC n. 982.801/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.